Tribunal: TJDFT
Processo: 0746069-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746069-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada por ele e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização do valor da multa estipulada.[1] O agravante opôs embargos de declaração contra a decisão supramencionada. Os referidos embargos de declaração foram desprovidos, oportunidade em que o Juízo de Primeiro Grau condicionou novamente a remessa dos autos para a Contadoria Judicial à preclusão da decisão agravada.[2] O agravante afirma que deveria ter tido a oportunidade de manifestar-se sobre a pretensão do agravado de prosseguimento do cumprimento da multa diária. Alega que, após a suspensão da execução durante muitos anos e o arquivamento do processo, ocorrido em março de 2023, foi intimado apenas em abril de 2024 para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, e não para prosseguimento do cumprimento da obrigação de pagar a multa diária. Argumenta que a pretensão de prosseguimento da execução da multa diária deveria ter sido precedida de oitiva da outra parte, em observância ao princípio do contraditório, motivo pelo qual suscita a nulidade das decisões agravadas. Assegura que não existe preclusão em relação ao valor de multa diária. Avalia que alegação de extinção e/ou redução da multa pode ser analisada e decidida em consideração com o valor atual da multa diária executada e com as peculiaridades do caso. Entende que o recurso deve ser provido para determinar que o agravado cumpra a determinação de apresentação de planilha atualizada, com a posterior análise da razoabilidade do valor atual. Sustenta que as peculiaridades do caso justificam o atraso no cumprimento da obrigação e a extinção ou a redução da multa. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do agravo de instrumento. Sem preparo, diante da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Não verifico qualquer evidência de que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade ou de difícil reparação, tampouco o risco de perecimento do direito antes da análise do mérito deste agravo de instrumento, uma vez que o Juízo de Primeiro Grau condicionou a remessa dos autos para a Contadoria Judicial à preclusão da decisão agravada. A preclusão da decisão agravada depende do julgamento do mérito do presente recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal, como ressaltado anteriormente, pressupõe a existência da probabilidade de provimento do recurso e perigo na demora, de forma cumulativa. A falta dos requisitos, como no caso em exame, impede o deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 197538449 dos autos originários [2] id 210386441 dos autos originários